Tribunal: TJDFT
Processo: 0743468-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS (ART. 833, IV E X, DO CPC). AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA ALIMENTAR OU SALARIAL DOS VALORES BLOQUEADOS. MANUTENÇÃO DA PENHORA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de desbloqueio de valores, mantendo a penhora sobre o montante depositado em conta bancária da executada. A agravante sustenta tratar-se de verba alimentar recebida mensalmente como ajuda de custo para sua subsistência e de sua família, postulando o reconhecimento da impenhorabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em definir se o valor bloqueado na conta da executada se enquadra nas hipóteses legais de impenhorabilidade previstas no art. 833, IV e X, do CPC, à luz das provas apresentadas no processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC protege valores comprovadamente de natureza salarial, alimentar ou destinados à subsistência do devedor e de sua família, cabendo ao executado demonstrar a origem protegida, conforme art. 854, §3o, I, do CPC.
4. A alegação de que os valores bloqueados derivam de ajuda mensal destinada ao sustento familiar não é comprovada por documentação idônea, pois os autos contêm apenas extratos de dois dias consecutivos e declarações sem série temporal que evidencie habitualidade.
5. O próprio relato da agravante indica que o valor bloqueado tem origem em empréstimo pessoal, o que não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC.
6. A ausência de comprovação da natureza alimentar ou salarial impede o reconhecimento da proteção legal, pois não se pode presumir a impenhorabilidade em prejuízo da efetividade da execução e do direito do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige prova concreta e idônea da natureza alimentar ou salarial dos valores bloqueados.
2. Valores oriundos de empréstimo pessoal não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC.
3. A alegação de ajuda financeira habitual carece de comprovação quando não acompanhada de série temporal mínima capaz de demonstrar regularidade do recebimento.